Tribunal: TJMT
Processo: 1008987-30.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1008987-30.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
IMPETRANTE(S): DR. WESLEI SILVA DE CARVALHO
PACIENTE(S): RENAN PEREIRA DE MELO
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de RENAN PEREIRA DE MELO contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (Código 325254), que o condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco dias multa) dias-multa, em regime inicial fechado, e negou-lhe o direito de recorrer em liberdade - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que “o paciente faz parte do grupo de risco da COVID-19, eis que possui doença preexistente (bronquite)” e o estabelecimento prisional não possui estrutura adequada para resguardá-lo do risco de contaminação, a justificar prisão domiciliar, nos termos da Recomendação 62 do CNJ.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja convertida a prisão preventiva em domiciliar (ID 40217961), com documentos (ID 40217962/ID 40217963).
Relatos.
Em 13.12.2019, o Juízo singular indeferiu o pedido de revogação da custódia nestes termos:
“[...] Nessa linha intelectiva, rememore-se que a conversão da prisão em flagrante em preventiva se fez necessária como garantia da ordem pública, pois conforme certidão de antecedentes criminais retirada do sistema Apolo (fl. 50), o acusado possui outras ações penais em andamento, bem como um executivo de pena registrado sob no 14430-18.2014.8.11.0055 – ID no 172825, em trâmite neste Juízo pela prática do crime de tráfico de drogas, o que caracteriza o periculum libertatis. [...]
Por fim, assevero que a aplicação de medidas cautelares, in casu, são insuficiente para inibir o acusado de realizar novos delitos e tampouco são proporcionais diante da gravidade concreta do fato praticado e da periculosidade do réu.
Ex positis, em consonância com o parecer Ministerial de fls. 92/94-vo, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do réu Renan Pereira de Melo, por persistirem os mesmos pressupostos fáticos que embasaram originariamente o decreto cautelar, recomendando-o na prisão em que se encontra.” (Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito - ID 28829974)
A legalidade da custódia cautelar do paciente foi reconhecida por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do HC no 1019398-69.2019.8.11.0000, em 11.2.2020, mediante as seguintes premissas:
“O risco de reiteração delitiva constitui fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública (TJMT, Enunciado Criminal 6).
A apreensão de 500g (quinhentos gramas) de maconha em “barra” e porções, de balança de precisão e rolo de plástico filme (ID 28826973), na própria residência do paciente, bem como o fato de ter se envolvido com a comercialização de drogas enquanto cumpria pena por tráfico (www.tjmt.jus.br – Código 72825), evidenciam que as medidas diversas da prisão não se mostrariam suficientes para a garantia da ordem pública (STF, HC no 127979).” (https://pje2.tjmt.jus.br)
Em 27.2.2020, reconheceu a responsabilidade penal do paciente por tráfico de drogas, fixou a pena em a 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco dias multa) dias-multa, em regime inicial fechado, e não concedeu o direito de recorrer em liberdade (Sistema Primus - Código 325254).
Pois bem.
A impetração não está instruída com qualquer documento apto a demonstrar ser o paciente portador de bronquite, tampouco com traslado do comprovante de endereço, no qual eventualmente cumpriria prisão domiciliar.
A declaração do paciente, em audiência de instrução (ID 40217962), não se mostra suficiente para demonstrar a comorbidade relatada, de modo a aferir ser ou não integrante do grupo de risco da COVID-19.
Não bastasse, a “Recomendação 62/2020 do CNJ não implica em garantia imediata e obrigatória aos indivíduos que se encaixam no grupo risco. Ao contrário, compete ao juiz analisar cada caso concreto, principalmente a periculosidade social do agente” (TJMT, HC N.U 1007812-98.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 30.3.2020).
No caso, o paciente registra condenações definitivas por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (www.tjmt.jus.br - Código 172825/Tangará da Serra) e foram apreendidos, em sua residência, 500 (quinhentos) gramas de maconha em “barra” e porções, balança de precisão e rolo de plástico filme (Sistema Primus - Código 325254), enquanto cumpria pena por tráfico (www.tjmt.jus.br - Código 72825).
Registre-se, ainda, que até ontem [23.4.2020], foram confirmados 205 (duzentos e cinco) casos de COVID-19 em todo o Estado de Mato Grosso, dentre os quais 5 (cinco) no Município de Tangará da Serra, mas sem informações sobre contágio de detentos de unidades prisionais (http://www.saude.mt.gov.br/informe/584 - Nota Informativa 45).
Por outro lado, verifica-se que uma das medidas “adotadas pelo Governo do Estado no enfrentamento ao coronavírus (Covid-19)” foi “a interrupção de visitas e demais atividades dentro das unidades penais de Mato Grosso”, a fim de evitar a aglomeração de pessoas e resguardar a saúde dos presos (www.sesp.mt.gov.br).
Anote-se, por fim, que a possibilidade de flexibilização da prisão preventiva visando preservar a saúde do preso deve ser analisada pelo Juízo singular, responsável pela expedição do mandado de prisão, sobretudo porque inexiste informações acerca das condições do estabelecimento prisional (STJ, PET no AREsp 1523469 - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 31.3.2020).
Nesse quadro, afigura-se impertinente o deferimento de prisão domiciliar com base na Recomendação 62 do CNJ, em análise perfunctória.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de abril de 2020.
Des. MARCOS MACHADO